Tribunal: TJDFT
Processo: 0712368-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena NÚMERO DO PROCESSO: 0712368-30.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE RICARDO MARTINS DE OLIVEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de apelação interposta por José Ricardo Martins de Oliveira contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. O apelante sustenta que o Banco do Brasil é responsável pela má gestão dos benefícios na conta individual do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep). Ele não recolheu o preparo e requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça (id 20123272). Não analisei o referido requerimento em virtude da preclusão. A matéria havia sido decidida no primeiro grau de jurisdição. Determinei que o apelante recolhesse o preparo em dobro no prazo de cinco (5) dias conforme disposição do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil (id 21015511). O apelante não cumpriu a determinação. Requereu o parcelamento do pagamento e a reconsideração da decisão (id 21329320). Indeferi o requerimento de parcelamento do preparo, mantive a decisão proferida a respeito do benefício da gratuidade da justiça e suspendi a tramitação do feito até o trânsito em julgado do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 16 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (id 21778887). O processo retomou a sua marcha após o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.150 do Superior Tribunal de Justiça (id 51996853). É o relatório. Os recursos devem atender a pressupostos de ordem pública, denominados de requisitos de admissibilidade. A verificação é anterior ao julgamento das questões preliminares indicadas no art. 337 do Código de Processo Civil e do mérito da demanda. É feita pelo Tribunal durante o juízo de admissibilidade. Compõem-se do cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo. O não preenchimento impede que o recurso seja conhecido.[1] O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil exige a comprovação do preparo no ato de interposição do recurso. Indeferi o requerimento de concessão do benefício de gratuidade da justiça e do parcelamento do recolhimento do preparo porque a questão estava esgotada. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu a solicitação e o agravo de instrumento interposto contra a decisão não foi conhecido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, conforme informações disponíveis no sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe). A questão não poderia ser debatida novamente por força da preclusão (id 20123201). O apelante deveria ter recolhido o preparo no momento de interposição da apelação, porém não o fez. Também não sanou o vício no prazo concedido pelo art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil (id 20326597 e 21015511). A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entende que a apelação não deve ser conhecida quando o apelante não recolhe o preparo após intimado para fazê-lo.[2] Os requerimentos de reconsideração da decisão ou de parcelamento do dever de recolher o preparo não isentaram o apelante do ônus de cumprir o despacho. O direito de praticar ou de emendar o ato processual extingue-se após decorrido o prazo concedido independentemente de declaração judicial. O apelante não comprovou o evento alheio à sua vontade e que impediu-o de praticar o ato por si ou por mandatário conforme exige o art. 223 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, não conheço da apelação. Majoro os honorários advocatícios de sucumbência fixados pela sentença para quinze por cento (15%) sobre o valor atualizado da causa em atenção ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 10 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.989-1.991. [2] TJDFT, APC 0700014-31.2020.8.07.0014, Segunda Turma Cível, Rel.a Des.a Sandra Reves, PJe 31.8.2022.